Tribunal: TJMT
Processo: 1014215-52.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014215-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO - CPF: 005.500.071-13 (EMBARGANTE), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por consumidor contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a compensação dos honorários advocatícios, mantendo a condenação com base no proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal cinge-se à existência de omissão e contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, bem como à eventual necessidade de adoção do valor da causa como parâmetro, tendo em vista a complexidade e o esforço processual alegadamente exigidos.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A fixação dos honorários sobre o proveito econômico encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável o valor da causa quando a condenação apresenta valor certo e mensurável.

5. Inexiste omissão ou contradição, uma vez que o acórdão abordou expressamente a base de cálculo utilizada para os honorários e fundamentou adequadamente a decisão.

6. O inconformismo da parte não se enquadra nas hipóteses de embargabilidade, tratando-se de tentativa indevida de revisão da matéria já decidida.

7. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, não se configurando omissão ou contradição no acórdão quando a decisão fundamenta adequadamente tal escolha, sendo incabíveis embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º; 86; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.11.2012; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO
, contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1014215-52.2023.8.11.0041
, interposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que acolheu parcialmente embargos monitórios opostos em face de ação ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, determinando o recálculo do débito sem capitalização de juros e impondo custas e honorários advocatícios a cada parte.

II.
Questão em discussão

2. O recurso versa sobre (i) a alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e (ii) a compensação de honorários advocatícios, considerada indevida pelo apelante.

III.
Razões de decidir

3. A relação entre as partes configura-se como de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4. A revisão das cláusulas contratuais bancárias é admitida, desde que demonstrada a abusividade na fixação dos encargos financeiros, especialmente quando os juros ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado.

5. No caso concreto, a taxa de juros cobrada pelo banco, variando entre 12,98% a.m. e 14,48% a.m., encontra-se dentro dos limites da taxa média divulgada pelo Banco Central para operações de crédito rotativo, afastando-se a alegação de abusividade.

6. A compensação de honorários advocatícios determinada na sentença é indevida, devendo ser fixada a sucumbência recíproca, com honorários fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, a ser apurado na liquidação de sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no que tange à fixação dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:
"Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada por instituição financeira quando esta se encontra dentro da taxa média de mercado para operações da mesma natureza. A compensação de honorários advocatícios entre as partes é vedada, devendo ser observada a sucumbência recíproca e proporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6.º, V, 51, IV; CPC, arts. 85, 86; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2019.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando ocorrências de omissões e contradições no acórdão, bem como com o intuito de prequestionar a matéria, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o v. acórdão, ao fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, deixou de apreciar, de forma expressa e fundamentada, a efetiva relevância patrimonial desse proveito, notadamente diante da modicidade do valor envolvido e da complexidade do trabalho desenvolvido nos autos [...]
”;

2)
“
[...] Não se pode desconsiderar que o presente feito se desenvolveu por um período considerável, exigindo atuação estratégica intensa da defesa em diversas fases processuais, inclusive com a interposição de dois recursos de apelação, elaboração de impugnações específicas, análise minuciosa de planilhas e documentos bancários, além de aprofundado debate jurídico quanto à legalidade das cláusulas contratuais e à conformidade das taxas de juros praticadas [...]
”;

3)
“
[...] A despeito de toda essa complexidade, os honorários advocatícios foram fixados sobre uma base extremamente reduzida, correspondente apenas à capitalização afastada [...]
”; e

4)
“
[...] o proveito econômico é ínfimo, como no caso dos autos, deve-se adotar o valor da causa como parâmetro, o qual, no presente feito, é de R$ 80.448,00 — montante que melhor reflete a importância do direito discutido e o esforço demandado da advocacia atuante [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 279340888), defendeu o não acolhimento dos embargos, sob fundamento que o recurso buscou apenas rediscutir a matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso dos autos, a embargante alega que o acórdão incorreu em vícios e omissões ao fixar os honorários sobre o valor da condenação (proveito econômico) e não sobre o valor da causa. Todavia, inexiste qualquer vício, omissão ou contradição no caso em questão.

Conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC, os honorários deverão ser fixados sobre: 1) o valor da condenação; 2) do proveito econômico obtido; ou 3) não sendo possível mensurar este último, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, a sentença reconheceu em parte o pedido da parte e determinou a revisão dos valores cobrados pela instituição financeira. Ao se considerar tal situação, é facilmente perceptível que há proveito econômico obtido pela parte, com a parcial procedência do seu pedido.

Assim sendo, diferentemente do que almeja a parte embargante, não se mostra possível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, posto que a condenação possui claramente proveito econômico auferível, que será apurado em liquidação de sentença.

Ademais, os argumentos trazidos pela embargante se afiguram com o nítido intuito de se ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Inobstante, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025